Tribunal: STF
Processo: RE 87366
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Coisa julgada. Seu conceito moderno. Doutrina de James goldschmidt que restringe sua força material à situação jurídica no estado em que se achava no momento da decisão, não tendo, portanto, influência sobre os fatos que venham a ocorrer depois. Reajustamento das prestações vencidas após a sentença, embora não prevista nesta a atualização. Possibilidade em face do conceito moderno de coisa julgada.